Tribunal: TJSP
Processo: 1018161-35.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO (FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. OS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO DE MÚTUO (2,06% AO MÊS; 27,71% AO ANO) NÃO SÃO ABUSIVOS OU EXCESSIVOS, CONSIDERANDO A ESPÉCIE CONTRATADA (CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CDC COM JUROS PRÉ-FIXADOS). 2. AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ESTÃO OBRIGADAS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO (FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. OS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO DE MÚTUO (2,06% AO MÊS; 27,71% AO ANO) NÃO SÃO ABUSIVOS OU EXCESSIVOS, CONSIDERANDO A ESPÉCIE CONTRATADA (CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CDC COM JUROS PRÉ-FIXADOS). 2. AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ESTÃO OBRIGADAS À PRATICAR A DENOMINADA "TAXA MÉDIA DE MERCADO". PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 3. A COBRANÇA DE TARIFA ADMINISTRATIVA DE CADASTRO NÃO É ABUSIVA, POIS ESTÁ PREVISTA NO CONTRATO E O VALOR NÃO É EXCESSIVAMENTE ONEROSO. 4. RECURSO DESPROVIDO.